Tribunal: STF
Processo: ARE 1465377
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA RELULARIDADE SOBRE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AVALIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL. PRÉVIA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.717/2017. LEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO DES. FEDERAL JOHONSOM DI SALVO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A impugnação diz respeito à previsão inserta no art. 161-a da Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017, que condiciona a apresentação de pedido de restituição ou declaração de compensação à transmissão prévia da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). 2. Tal regulamentação encontra fundamento de validade no art. 66, § 4º, da Lei nº 8.383/1991, que atribui às Secretarias da Receita Federal a competência para expedição de instruções necessárias ao cumprimento dos procedimentos relativos à compensação. Há outras normas que igualmente dão guarida ao disposto no art. 161-A da IN RFB nº 1.717/2017, como a previsão inserta no § 14 do art. 74 da Lei nº 9.430/1996 e o art. 170 do CTN. 3. Por derradeiro, é possível verificar que o ato normativo impugnado, em verdade, cria obrigação acessória por meio de instrução normativa e tem amparo no art. 113, § 2º, do CTN, segundo o qual é permitido ao Fisco impor ao sujeito passivo certas obrigações acessórias por meio da legislação tributária - expressão que compreende não só as leis, mas, também, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, como no presente caso em que se valeu de instrução normativa. 4. Logo, a exigência de comprovação ao direito creditório não extrapola os limites do poder regulamentar. 5. Apelação e remessa necessária providas. Segurança denegada. Prevalência do voto divergente” (fl. 18, e-doc. 71). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. 1. De fato, foi omisso o decisum quanto ao pedido de não conhecimento do apelo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser integrado com as razões expostas no voto do Relator do presente recurso. 2. No mais, o decisum tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do CPC/15 - que as partes discordem da motivação ou da solução dada em 2ª instância. 3. A parte apenas insiste nas razões já infirmadas anteriormente, demonstrando, na verdade, o seu inconformismo com os fundamentos adotados no decisum e a mera pretensão ao reexame da matéria, o que é impróprio na via recursal dos embargos de declaração (STJ, EDcl no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016). 4. Embargos de declaração acolhidos em parte” (fl. 4, e-doc. 78). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e a al. b do inc. III do art. 146 da Constituição da República.



    Argumenta que “o v. Acórdão recorrido, ao entender válida a norma impugnada (IN RFB nº 1.765/2017), que criou requisitos novos, não estabelecidos em lei, inovando indevidamente o ordenamento jurídico, acabou por violar todos os dispositivos constitucionais supramencionados, convalidando norma absolutamente avessa à Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito” (fl. 6, e-doc. 82).



    Assevera que “não pode a Administração Tributária, por meio de ato infralegal, restringir o exercício do direito de compensação garantido pelos artigos 6º, § 1º, inc. II e 74 da Lei nº 9.430/1996, fora das hipóteses de restrição já previstas na própria Lei nº 9.430/1996, especificamente em seu artigo 74, §§ 3º e 12. Nada obstante, em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade, ao artigo 170 do CTN e aos artigos 6º, § 1º, inc. II e 74 da Lei nº 9.430/1996, a RFB editou a IN RFB nº 1.765/2017, criando exigência que, se não cumprida pelos contribuintes, restringirá o seu exercício ao direito de compensação garantido pela Lei nº 9.430/1996” (fls. 17-18, e-doc. 82).



    Assinala que “a Receita Federal do Brasil, de modo absolutamente autoritário, sem o crime do Congresso Nacional, criou limitação ao direito de transmissão de PER/DCOMP pelos contribuintes com o intuito de compensar débitos federais com créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL, estabelecendo que apenas serão recepcionados pela RFB depois de transmitida a ECF (a qual deve ser entregue até julho do ano subsequente ao da apuração)” (fl. 20, e-doc. 82).



    Pede o provimento do recurso extraordinário. 



    3. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, e inadmitir o recurso quanto às demais questões, pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 88).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que “o Poder Executivo ao editar o 161- A da IN RFB nº 1.765/2017, extrapolou em muito o seu Poder Regulamentar, violando o princípio da legalidade, dado que tal artigo não possui fundamento de validade em nenhuma norma de hierarquia superior, como quis parecer no v. Acórdão recorrido” (fl. 7, e-doc. 90).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. O Desembargador Redator para o Acórdão dirimiu a controvérsia nestes termos:



      “A impugnação, na singularidade, diz respeito à previsão inserta no art. 161-A da Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017 que condiciona a apresentação de pedido de restituição ou declaração de compensação à transmissão prévia da Escrituração Contábil Fiscal (ECF).



    Estabelece o art. 161-A do referido ato normativo (...): ‘Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de apuração. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1765, de 30 de novembro de 2017).’



    Tal regulamentação encontra fundamento de validade no artigo 66, §4º da Lei nº 8.383/1991, que atribui às Secretarias da Receita Federal a competência para expedição de instruções necessárias ao cumprimento dos procedimentos relativos à compensação.



    Logo, a exigência de comprovação ao direito creditório não extrapola os limites do poder regulamentar.



    De outra parte, há outras normas que igualmente dão guarida ao disposto no artigo 161-A da IN RFB nº 1.717/2017, incluído pela IN RFB nº 1.765/2017.



    Temos a previsão inserta no §14 do artigo 74, da Lei nº 9.430/96, bem como o artigo 170 do CTN. (....)



    Por derradeiro, é possível verificar que o ato normativo impugnado, em verdade, cria obrigação acessória por meio de instrução normativa e tem amparo no art. 113, § 2º, do CTN, segundo o qual ‘a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos’. Ou seja, ao Fisco é permitido impor ao sujeito passivo certas obrigações acessórias por meio da legislação tributária - expressão que compreende não só as leis, mas, também, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, como no presente caso em que se valeu de instrução normativa” (fls. 11-12, e-doc. 71).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional (Instrução Normativa RFB n. 1.717/2017, Lei n. 8.383/1991 e Lei n. 9.430/96) aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 339. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CSLL. REQUISITOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DÉBITOS REFERENTES A RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. CONTROVÉRSIA CUJA ANÁLISE NECESSARIAMENTE PERPASSA POR INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI Nº 9.430/1996 E LEI Nº 13.670/2018). EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, tendo em vista que se trata de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF), resulta inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.520-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITOS RECONHECIDOS NA VIA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO PRÉVIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1..374.309-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).



    8. A alegada inobservância do princípio da legalidade, na forma posta nos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário quando se fizer necessário rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida, como ocorre na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Resíduos Sólidos. Base de cálculo. Deduções. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local. A alegada afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (RE n. 1.271.145-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    9. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016). Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ato administrativo. Remoção. Violação à Separação de Poderes. Não ocorrência. 4. Legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.176.577-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 926.687-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora